Tribunal: CARF
Processo: 13749.720398/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720398/2015-97
ACÓRDÃO
2201-011.980 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
GLORIA MARIA MORAES VIANNA DA ROSA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE TRANSAÇÃO
EM MOMENTO ANTERIOR DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A transação do crédito tributário traz como consequência a exclusão do
direito de contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não
prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário interposto face
à contrariedade desta ante à posterior extinção do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no acórdão
embargado, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário em razão da perda
de seu objeto decorrente da extinção do crédito tributário pela transação.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.980 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720398/2015-97
2
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Supervisor da Equipe Regional
Especializada em Contencioso Administrativo Fiscal na 7a Região Fiscal, em face do Acórdão
proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 13 de
junho de 2023, com fundamento nos artigos 65, § 1o e 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, vigente à época, atuais artigo
116, § 1o, inciso V e artigo 117 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
De acordo com o embargante, o crédito tributário objeto do presente processo foi
objeto de pedido de transação deferido em data anterior ao julgamento do Recurso Voluntário,
incorrendo em desistência do contencioso administrativo.
Segundo informação constante no Despacho de Admissibilidade dos Embargos:
(...)
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos foram acolhidos para o
saneamento da referida inexatidão material, com a prolação de novo acórdão.
O presente processo é paradigma do lote repetitivo JUL EMB.FJCR.12.REPET.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pelo Supervisor da Equipe Regional Especializada em
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.980 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720398/2015-97
3
Contencioso Administrativo Fiscal na 7a Região Fiscal, conforme teor do Despacho de
Admissibilidade de Embargos.
Do Pedido de Transação do Crédito Tributário.
No despacho de admissibilidade restou consignado que, consoante informações
acostadas pela unidade de origem, o crédito tributário objeto dos presentes autos, foi objeto de
pedido de transação e teve o requerimento deferido antes do julgamento em 2a (segunda)
instância administrativa.
Da dicção do artigo 156, III da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)1
extrai-se que a transação é uma das formas de extinção do crédito tributário. Portanto, resta claro
que, em última análise, operou-se a exclusão do direito de contestação do lançamento e/ou da
decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário interposto, face
à contrariedade desta ante à posterior extinção do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão objeto dos presentes autos, alterar a decisão original para “acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário em razão da perda
de seu objeto decorrente da extinção do crédito tributário pela transação”.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sôbre a ulterior verificação da
irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Fl. 116
DF CARF MF
Original